Tribunal: TJES
Processo: 5003141-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-13

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003141-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA
– ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEFERIDA PELO MM. JUIZ DE 1º GRAU – REQUISITOS COMPROVADOS – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR ARBITRADO – DESNECESSIDADE – VERBA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

1.
É
prevalecente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que
a multa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, de modo que a suspensão da exigibilidade independe do depósito em dinheiro do valor arbitrado, devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado apenas à luz dos requisitos do art. 300,
“caput”
,
do Código de Processo Civil.

2. T
endo o MM. Juiz de Direito de 1º Grau reconhecido que a agravante comprovou os requisitos
necessários para o deferimento da tutela de urgência
, a suspensão da exigibilidade da multa deve ser deferida sem a necessidade do depósito integral do valor arbitrado pelo PROCON.

3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do
Eminente

Desembargador Substituto Helimar Pinto, designado relator para a elaboração deste acórdão
.

Vitória,
ES,
23
de
novembro
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR P/ ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003141-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003141-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PASSONI TONINI - ES17627-A, GABRIELA ROCHA SIMOES - ES14515-A
AGRAVADO: PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 1335596, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Matheus, que deferiu pedido do ora agravante de suspensão da exigibilidade das multas administrativas impostas pelo PROCON municipal, determinando aos requeridos que se abstivessem de inscrever o débito em dívida ativa ou realizar protesto extrajudicial, condicionando a eficácia da decisão, entretanto, ao depósito integral do valor da dívida no prazo de 05 (cinco) dias.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso sustentando, em síntese:
a)
que a multa imposta pelo PROCON decorreu de reclamação individual de consumidora que adquiriu notebook com garantia estendida e que veio a ter problemas com o seguro contratado;
b)
que há patente ilegalidade na multa imposta em valor excessivo;
c)
que a multa é de natureza administrativa, razão pela qual não atrai incidência das disposições da legislação tributária que exigem garantia do juízo para suspensão da exigibilidade;
d)
que a imposição de caução gerará impacto em sua saúde financeira e seu funcionamento, que já vem sendo prejudicado pelas poucas vendas em razão da pandemia;
e)
que o prazo de cinco dias para cumprimento da determinação seria exíguo para o depósito.

Na decisão de ID nº 1346774 concedi parcialmente o efeito suspensivo, apenas concedendo prazo adicional para cumprimento da medida.

Informações prestadas pelo juízo originário sob ID nº 1527077.

Pedido de reconsideração sob ID nº 1371662 e Agravo Interno no ID nº 1441452.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 1716124) e ao Agravo de Instrumento (ID nº 1716231) pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 25 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 16/11/2021

A SRA ADVOGADA GABRIELA ROCHA SIMÕES:-

Boa tarde ilustres Desembarcadores e demais presentes.

Trata-se a presente de um Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória, proposta com a finalidade de abstenção de eventual Protesto ou Execução Fiscal, em razão da multa aplicada por determinação do Procon de São Mateus.

Na petição inicial fora formulado o pedido de liminar para que sem garantia do Juízo em razão da natureza administrativa, fosse determinada a abstenção da inscrição dos efeitos junto a Dívida Ativa Municipal e o Protesto.

Ao apreciar o pedido de Tutela Antecipada, o MM. Juiz de Piso, embora tenha deferido o pedido determinando que se abstenham de inscrever o autor em dívida ativa, determinou como condição, o depósito integral do valor da multa, no valor de R$ 110.294,70 (cento e dez mil, duzentos e noventa e quatro reais, e setenta centavos). Entretanto, não foi observado que o produto adquirido custava R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) e uma garantia, garantia essa objeto da demanda, perante ao Órgão Administrativo de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais). Ou seja, foi exigido uma caução de uma multa no vultuoso valor de R$110.294,00 (cento e dez mil, duzentos e noventa e quatro reais) aplicada pelo Procon de São Mateus, correspondente a 117 (cento e dezessete) vezes o valor do produto adquirido, e 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) vezes o valor da garantia estendida adquirida, ao qual deu objeto a demanda perante ao Procon.

Dessa forma, por entender pela injustiça da decisão, contrariando o entendimento deste Tribunal de Justiça, foi interposto o presente Agravo de Instrumento.

Ocorre que na decisão proferida pelo ilustre Desembargador, embora tenha afirmado que a suspensão dos atos concernentes a inscrição do débito em dívida ativa, e o protesto extrajudicial, não seria sequer necessário o depósito, equivocadamente deferiu o pedido, sobre alegação de que havia indícios de que a agravante não teria segurança acerca da solidez de suas finanças, muito pelo contrário.

O próprio capital social mencionado pelo douto julgador já demonstra segurança na solidez das finanças, conforme recente matéria postada nos autos, demonstrando que as Lojas Sipolatti é uma das maiores redes varejistas de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos do Espírito Santo, encontrando-se em plena expansão. E a retirada do capital de fluxo da empresa de uma quantia tão expressiva, principalmente demonstrando a vultosa diferença entre o valor da multa, e o valor do produto adquirido, no caso o Seguro, mostra-se totalmente absurda.

Desta forma, não há risco para o pagamento da multa, caso mantida.

Todavia, a exigência do depósito, mesmo que através de seguro garantia, é o justo prejuízo, uma vez como já observado, seria o bloqueio de capital de giro desnecessário em função da jurisprudência pacífica desta Corte. Porque independente da solidez financeira da empresa, lhe gerará perdas que serão ressarcidas na operação por ter que deslocar recursos que seriam destinados a outras áreas.

Inclusive como mencionado na decisão, o entendimento deste egrégio Tribunal, é no sentido de que é dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Desta forma é o que se requer.

Obrigado Excelências, boa tarde.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 23/11/2021

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho a divergência do eminente Desembargador Helimar Pinto.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003141-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PASSONI TONINI - ES17627-A, GABRIELA ROCHA SIMOES - ES14515-A
AGRAVADO: PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 1335596, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Matheus, que deferiu pedido do ora agravante de suspensão da exigibilidade das multas administrativas impostas pelo PROCON municipal, determinando aos requeridos que se abstivessem de inscrever o débito em dívida ativa ou realizar protesto extrajudicial, condicionando a eficácia da decisão, entretanto, ao depósito integral do valor da dívida no prazo de 05 (cinco) dias.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso sustentando, em síntese:
a)
que a multa imposta pelo PROCON decorreu de reclamação individual de consumidora que adquiriu notebook com garantia estendida e que veio a ter problemas com o seguro contratado;
b)
que há patente ilegalidade na multa imposta em valor excessivo;
c)
que a multa é de natureza administrativa, razão pela qual não atrai incidência das disposições da legislação tributária que exigem garantia do juízo para suspensão da exigibilidade;
d)
que a imposição de caução gerará impacto em sua saúde financeira e seu funcionamento, que já vem sendo prejudicado pelas poucas vendas em razão da pandemia;
e)
que o prazo de cinco dias para cumprimento da determinação seria exíguo para o depósito.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante não se revestiam de verossimilhança, não havendo
probabilidade de provimento do recurso quanto à pretensão de afastar a obrigação de caução, embora tenha entendido que o prazo de cinco dias concedido fosse por demais exíguo.
Assim, suspendi os efeitos da decisão recorrida tão somente quanto ao prazo para cumprimento e concedi adicionais 15 (quinze) dias para que o recorrente providenciasse o depósito judicial.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho ainda maior convicção da necessidade de provimento do presente recurso tão somente quanto ao prazo para cumprimento.

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória,
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário, sendo inaplicável, portanto, a exigência de depósito prévio para a suspensão de sua exigibilidade, previsto no art. 151 do CTN, eis que não se trata de multa tributária mas, repita-se, administrativa.

Ainda assim, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil pela qual há possibilidade de o magistrado, com base no Poder Geral de Cautela, exigir do interessado a garantia do juízo, a fim de minimizar eventual prejuízo em caso de reversão da decisão ao final, prejudicando o direito, no caso, da Fazenda Pública a ser exercido em execução fiscal.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício é, até mesmo, dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo. II- A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculada da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida . III- Concluiu-se, ademais, que,
quanto à exigibilidade de depósito judicial do valor da multa ou prestação de caução idônea, a multa administrativa não possui natureza tributária e, assim, dispensaria a oferta de garantia para assegurar a suspensão de sua exigibilidade, registrando-se, outrossim, que,
em se tratando de contracautela, tal medida constitui ato discricionário do Juiz e, por isso, poderá ser determinada a qualquer tempo.
IV - Recurso conhecido e provido.(TJES, Agravo de Instrumento, 024199017112, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/02/2021, Diário: 03/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. CAUÇÃO. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APÓLICE COM ADICIONAL DE 30% . APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CPC QUANTO À ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
A despeito de a multa aplicada pelo Procon possuir natureza administrativa, aplicam-se as normas do CPC ao caso, que tratam da ordem preferencial de penhora, tendo como válida a possibilidade de franquear-se a garantia pela agravante
, [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 100190035889, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 10/03/2020, Diário: 15/09/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...] 2.
A multa aplicada pelo PROCON Municipal tem natureza de dívida administrativa, cuja impugnação não carece de caução do valor, uma vez que não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, razão pela qual
deve ser admitido o seguro-garantia ofertado para suspensão da exibilidade do crédito
.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 100190037778, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 10/02/2020, Diário: 13/02/2020)

No caso, a necessidade da contracautela mostrou-se muito mais clara e evidente justamente diante da narrativa trazida pela agravante em suas razões recursais acerca das dificuldades financeiras que poderiam advir, notadamente com a suspensão de funcionamento do comércio em razão da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Apesar de destacar que
“não possui sequer um bem próprio no valor da multa para indicação de penhora como garantia do juízo”,
contraditoriamente, a recorrente em seu pedido de reconsideração (ID. nº 1371662) destaca que “
o próprio capital social [...] já demonstra a segurança na solidez das finanças, ademais, [...] a Lojas Sipolatti é uma das maiores redes varejistas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, informática e celular do Espírito Santo, encontrando-se em plena expansão [...]
”.

Assim, inexiste teratologia no entendimento do magistrado que, pautando-se no poder geral de cautela e não extraindo segurança suficiente acerca da solidez das finanças da requerente, havendo risco de prejuízo aos cofres públicos em caso de reversão da medida, entendeu necessária a exigência de contracautela.

É o entendimento que se extrai, a contrário senso, do seguinte julgado deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL - DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR PARA EFETIVIDADE DA TUTELA ANTECIPADA - NÃO CABIMENTO - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA GARANTIDA PELA SOLIDEZ DA EMPRESA - ANÁLISE DA MATÉRIA SUBMETIDA APENAS AOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O depósito em dinheiro ou a prestação de caução, estes como pressupostos à efetividade da medida judicial suspensiva da exigibilidade da multa, só devem ser exigidos nos casos em que a possível revogação da medida de urgência inicialmente concedida possa gerar prejuízo à outra parte ou para garantir a indenização em caso de eventual irreversibilidade da medida, o que não é, a princípio, o caso em testilha, porquanto plausível que a agravante é empresa sólida e, até demonstração do contrário, garante a eficácia da prestação jurisdicional se o julgamento da ação anulatória aforada for desfavorável à recorrente. II - Não possuindo natureza tributária a multa por infração administrativa, nesta se enquadrando a multa administrativa imposta pelo Procon, desnecessária e incabível a exigência de seu depósito prévio, integral e antecipado para a efetividade da tutela antecipada de suspensão de exigência, que deve apenas se submeter aos requisitos do art. 273 do CPC. III - Recurso conhecido e provido para expungir a exigência do depósito prévio, integral e antecipado do valor da multa administrativa como condição para se efetivar a tutela antecipada. (TJES, Agravo de Instrumento, 24159016799, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 30/05/2016, Diário: 08/06/2016)

De qualquer sorte, o valor para garantia do juízo, de R$ 110.294,70 (cento e dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) corresponde a ínfimo 1% (um por cento) do notável capital social da agravante, de R$10.590.000,00 (dez milhões, quinhentos e noventa mil reais), conforme ID nº 1335627.

Por outro lado, em cognição exauriente, confirmo que o prazo de 05 (cinco) dias conferido pelo juízo originário para realização da caução era por demais exíguo, sendo prudente a dilação na forma concedida na decisão antecipatória de ID nº 1346774.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal antecipada, tão somente para conceder adicionais 15 (quinze) dias para realização do depósito judicial da quantia, em garantia do juízo.

PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003141-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de São Mateus, deferiu a tutela de urgência pleiteada com relação à suspensão da exigibilidade da multa, determinando que o agravado abstenha-se de inscrever o débito em dívida ativa e de promover o protesto extrajudicial, porém condicionou o cumprimento da medida ao depósito integral do valor da multa pela agravante.

A questão controvertida no presente recurso restringe-se à possibilidade de se condicionar a suspensão da exigibilidade da multa impugnada pela agravante ao depósito integral do seu valor.

Todavia,
é prevalecente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que
a multa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, de modo que a suspensão da exigibilidade independe do depósito em dinheiro do valor arbitrado, devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado apenas à luz dos requisitos do art. 300,
“caput”
,
do CPC.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DESNECESSIDADE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

[...]

2. É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes.

3. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004786, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA IMPOSTA PELO PROCON SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA SEM GARANTIA DO JUÍZO POSSIBILIDADE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 do CPC/15 PROBABILIDADE DO DIREITO FUNDADA NA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N.º 3.518/2007 PERIGO DE DANO CONFIGURADO COM A POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CADIN MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVO.

1) A suspensão da exigibilidade de multa administrativa pode ser vindicada pela parte (inclusive sem o depósito em dinheiro do valor) desde que presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o risco de lesão. Precedentes TJES [...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016395, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício é, até mesmo, dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017112, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

“
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO LIMINAR PROCON ESTADUAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE - DEPÓSITO EM DINHEIRO DESNECESSÁRIO RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. - A multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL é desproporcional ao fato concreto, fugindo à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, justificando a suspensão de sua exigibilidade.

6. - A multa aplicada por órgão de defesa do consumidor não possui natureza tributária. Inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013046, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA MULTA PROCON DEPÓSITO INTEGRAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DECISÃO A QUO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Segundo o entendimento predominante deste Sodalício, a suspensão da exigibilidade de multa administrativa, que não se confunde com o crédito tributário, pode ocorrer sem o depósito em dinheiro do valor devido. Para isso é necessário que estejam presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela (CPC/15, art. 300).

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001345, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Noutra parte, a
agravante é empresa renomada
no mercado capixaba, com capital social superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
e

não
há
nos autos nenhum elemento de prova que indique que ela não terá
condições financeiras de
arcar com o pagamento da multa na hipótese de improcedência da ação anulatória, decorrendo a ausência de risco à efetividade
do
processo
capaz
de
justificar
a
determinação de depósito do
seu
valor integral com fundamento no poder geral de cautela.

Destarte,
tendo o MM. Juiz de Direito de 1º Grau reconhecido que a agravante comprovou os requisitos previstos no art. 300, do CPC, a suspensão da exigibilidade da multa deve ser deferida sem a necessidade do depósito integral do valor arbitrado pelo PROCON.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia do Eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada na parte em que condicionou o deferimento da tutela de urgência ao depósito em dinheiro do valor integral da multa impugnada na inicial.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003141-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA
– ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEFERIDA PELO MM. JUIZ DE 1º GRAU – REQUISITOS COMPROVADOS – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR ARBITRADO – DESNECESSIDADE – VERBA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

1.
É
prevalecente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que
a multa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, de modo que a suspensão da exigibilidade independe do depósito em dinheiro do valor arbitrado, devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado apenas à luz dos requisitos do art. 300,
“caput”
,
do Código de Processo Civil.

2. T
endo o MM. Juiz de Direito de 1º Grau reconhecido que a agravante comprovou os requisitos
necessários para o deferimento da tutela de urgência
, a suspensão da exigibilidade da multa deve ser deferida sem a necessidade do depósito integral do valor arbitrado pelo PROCON.

3. Recurso provido. Agravo interno Prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do
Eminente

Desembargador Substituto Helimar Pinto, designado relator para a elaboração deste acórdão
.

Vitória,
ES,
23
de
novembro
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR P/ ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, Dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Helimar Pinto, designado Relator para a elaboração do acórdão.